Tribunal: TCU
Processo: 007.885/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2910/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.885/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudio Jose de Souza (XXX.657.297-XX); Igor Pecanha Frota Vasconcellos (XXX.240.527-XX); Joao Paulo Santos Condack (XXX.500.917-XX); Lisvane Paes Vieira (XXX.448.505-XX); Lucas Bogdanov Schmidt (XXX.750.310-XX); Martim Almeida Braga Moulton (XXX.890.447-XX); Tulio Vieira de Almeida (XXX.536.257-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.